Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE. MIGRAÇÃO PARA OUTRA OPERADORA. CLAÚSULA DE FIDELIDADE. NÃO COMPROVADA. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. INDEVIDA. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a Apelante figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, e o Apelado enquadra-se no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. No caso, há claramente instaurada uma controvérsia acerca da fidelização dos serviços de telefonia móvel que, em razão da portabilidade solicitada, gerou a rescisão do contrato e multa rescisória em desfavor do consumidor. 2.1. As provas colacionadas aos autos não demonstram, de forma cabal, que os serviços de telefonia foram contratados na forma fidelizada.
3. Em que pese o consumidor tenha deixado de efetuar o pagamento da fatura anterior á migração para outra operadora, é certo que a fatura foi enviada com valor da multa incluído, inexistindo opção de pagar apenas o valor do plano contratado, portanto, conclui-se que a negativação do nome do consumidor ocorreu de forma indevida, configurando dano e demandando reparação.
4. Apelação conhecida e desprovida.